Tribunal: TJPA
Processo: 0001004-08.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001004-08.2019.8.14.0401

APELANTE: ROBSON DE SOUZA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A VÍTIMA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, pela prática do previsto no art. 302, § 1º, I, da Lei 9.503/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão do perdão judicial em caso de homicídio culposo no trânsito, à luz do sofrimento psíquico alegado pelo agente e da existência ou não de vínculo afetivo com a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perdão judicial pode ser aplicado em hipóteses excepcionais, com fundamento na justiça material e na proporcionalidade da sanção, desde que o sofrimento do agente, decorrente do fato, seja suficientemente grave a ponto de tornar desnecessária a imposição da pena.

4. Embora o Código de Trânsito Brasileiro não preveja expressamente a aplicação do perdão judicial para crimes culposos na direção, admite-se sua concessão por interpretação sistemática, desde que respeitados os requisitos do art. 121, § 5º, do Código Penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a aferição do sofrimento psicológico apto a justificar o perdão judicial, a existência de vínculo ou laço afetivo entre agente e vítima, o que não se verifica no caso concreto.

6. Ausente qualquer relação prévia entre o apelante e a vítima, não se constata impacto emocional de excepcional gravidade que torne a sanção penal desnecessária, inviabilizando a concessão do benefício.

7. A concessão do perdão judicial exige prova inequívoca do sofrimento alegado, incumbência que recai sobre a defesa e que não foi satisfeita nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O perdão judicial exige que as consequências do crime tenham impacto emocional de excepcional gravidade sobre o agente. 2. A existência de vínculo afetivo entre o réu e a vítima é elemento relevante para a aferição do sofrimento psíquico justificável para a concessão do benefício. 3. Não demonstrado o sofrimento extremo nem o vínculo com a vítima, é incabível o perdão judicial em caso de homicídio culposo no trânsito.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IX, e 121, § 5º; CTB, art. 302, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1444699/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2017; TJDFT, ApCrim n. 0700478-40.2020.8.07.0019, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Robson de Souza Moreira apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos de detenção e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período, pela prática do crime previsto no artigo 302, § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997 (ID 9145792).

O apelante pleiteia pela extinção da punibilidade pelo reconhecimento do perdão judicial, com fundamento no artigo 107, IX, c/c artigo 121, § 5º, ambos do CP, sob o argumento de que as consequências do crime foram suficientemente gravosas, tornando desnecessária a sanção penal (ID 15912665).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15912668), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16731799).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O perdão judicial, fundamentado na justiça material, deve ser aplicado quando a punição se torna desnecessária diante do sofrimento já suportado pelo agente, reafirmando a dignidade humana e o equilíbrio do Direito Penal.

Embora o Código de Trânsito Brasileiro não preveja expressamente essa possibilidade para crimes culposos na direção de veículo automotor, a interpretação sistemática da norma, pautada na isonomia, permite sua concessão. Tal abordagem, sustentada por razões de política criminal, busca evitar sanções desproporcionais e assegurar uma justiça equitativa e razoável, desde que presentes os pressupostos do art. 121, § 5º do Código Penal.

Não obstante, a concessão da benesse exige que as consequências do crime atinjam o agente de forma tão grave que a pena se torne desnecessária ou desproporcional, justificando o perdão judicial com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa perspectiva, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a análise do grave sofrimento, apto a ensejar a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferida de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa, razão pela qual a doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência da prévia existência de um vínculo, de um laço de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente.” (STJ,
REsp n. 1444699/RS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2017)

In casu
, observa-se que o apelante não possuía qualquer vínculo prévio com a vítima, circunstância que afasta a incidência do perdão judicial, visto que, a aferição do sofrimento psicológico apto a tornar a sanção penal desnecessária exige um impacto emocional de excepcional gravidade sobre o agente, geralmente associado à existência de um laço de proximidade entre os envolvidos. Ausente esse elemento subjetivo que intensifica as consequências do crime sobre o réu, não há fundamento jurídico para a concessão do benefício, sob pena de desvirtuamento da excepcionalidade que lhe é inerente.

Destarte, prevalece o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no segundo o qual “tem-se entendido ser o perdão judicial direito público subjetivo do indivíduo, a partir do momento em que preenche os requisitos legais”, sendo certo que “a análise deve ser feita no caso concreto, sempre de forma motivada. Ademais, em se tratando de um benefício ao réu, cabe à defesa demonstrar, conforme o caso, o sofrimento causado para que o juiz possa atestar a ocasião propícia de conceder o perdão.” (TJDFT,
Apcrim n. 0700478-40.2020.8.07.0019
, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 01.10.2020), o que não restou evidenciado na espécie.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025